Tribunal: TJMT
Processo: 0010019-97.2012.8.11.0055
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DANILO DOS SANTOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8585/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
Considerando que quando decretada a prisão havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o).
Majoro os Honorários Advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

APELANTE(S):
DANILO DOS SANTOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANILO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0010019-97.2012.8.11.0055 (Código 150008), movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de reparação de ordem moral, e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça. (fls.103/106-v)

Nas razões recursais (fls.109/125), o apelante argumenta que houve falha na prestação dos serviços por parte do Estado de Mato Grosso, que a prisão foi ilegal, que não haviam provas concretas, que os requisitos não foram preenchidos, cabendo a reforma integral para procedência do pedido de indenização e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a inobservância do princípio da dialecidade, requer a manutenção do julgado e majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência da fase recursal. (fls.128/132)

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (fls.148/149)

Vieram-me os autos conclusos por força da convocação estabelecida na Portaria n° 688/2019-PRES.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

O apelado/requerido aponta ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso configurada pela inobservância do princípio da dialeticidade.

Sustenta que o apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau.

REJEITO a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANILO DOS SANTOS contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, no intuito de ser reparado por prisão supostamente injusta, durante 87 (oitenta e sete) dias.

A sentença de fls.103/106-v julgou improcedente a pretensão autoral por ausência de comprovação do abalo moral, considerando que a prisão, naquele momento, mostrou-se revestida de legalidade, já que presentes todos os elementos que garantiram a eficiência do atuar das autoridades policial e judicial.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal, se funda da ocorrência de “erro judiciário”.

O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5o, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Todavia, para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará do dever de reparação de danos.

De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do apelante, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Adentrando concretamente no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.

No “Auto de Prisão em Flagrante Delito” consta que DANILO DOS SANTOS foi conduzido preso em 15/07/2012 por infração aos Artigos 21 da Lei 3.688/1941 e Artigos 139 e 140 do Código Penal (Maria da Penha), haja vista ter sido surpreendido por agressão verbal e física contra sua enteada.

Como bem pontuado na sentença, os documentos de fls.27, 32/33 dão conta que na fase de inquérito policial a vítima confirmou as agressões, assim como os policiais que atenderam a ocorrência (fé pública).

Da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do apelante constou que (fls.39/41):

“(...) não obstante os delitos imputados ao indiciado não atendam ao quantum de pena exigido no inciso I, evola-se dos autos que preenche a hipótese de admissibilidade delineada no inciso II do artigo 313 do CPP, haja vista que o indiciado possui um executivo de pena (cód.122716) no qual a sua punibilidade fora extinta nesta data, ou seja, o autuado não pode ser considerado tecnicamente primário para fins de afastar a aplicação da situação de admissibilidade entelada para a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, também se tem presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na prova da existência do crime e indícios de autoria calcados nos depoimentos colhidos até o momento, notadamente pelas declarações da vítima no sentido de que o representado a ameaça e agride constantemente (...)”

Vê-se que foi conveniente a manutenção da segregação cautelar do denunciado, porquanto, à época, presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, quando decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.

Como se sabe, o decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência e, no momento de decretação da prisão preventiva, esses indícios já estavam caracterizados.

Ademais, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal, e, portanto, passível de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.

Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento da custódia preventiva do autor, no momento em que ocorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. - A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)” (destaquei)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)” (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais. (Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)” (destaquei)

Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, não sendo este o ocorrido no caso em tela.

Mesmo após extinção da punibilidade contra o acusado, não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a determinação do ato prisional preventivo ocorreu com observância dos ditames legais.

Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima, no momento da ocorrência da prisão preventiva.

Por todo exposto, DESPROVEJO o apelo interposto por DANILO DOS SANTOS, e via de consequência, MAJORO os Honorários Advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR